Tribunal: STF
Processo: ADI 27
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSENTO Nº 04/88, do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Contrariedade à Lei Maior.
Ação acolhida.
        Magistratura. Acesso ao Tribunal de Justiça. Quinto
constitucional: advogados e membros do Ministério Público. Componentes
do Tribunal de Alçada. Promoção. Exegese dos artigos 93, III, e 94 da
Constituição Federal de 1988.
        - Os integrantes do Tribunal de Alçada, como juízes que são,
concorrem às vagas destinadas, no Tribunal de Justiça, à promoção de
magistrados.
        - Os campos de incidência dos artigos 93 e 94 da Constituição
são autônomos e o que um manda não desautoriza o que o outro impõe.
Assim, enquanto os dispositivos do citado art. 93, II e III,
 aplicam-se
exclusivamente a magistrados o art. 94 regula o ingresso de advogados
 e
membros do Ministério público no quinto da composição dos Tribunais.
        - A utilidade de ressalva - " de acordo com o inciso II é a
classe de origem" (CF, art. 93, III) - em dispositivo que manda
recrutar os desembargadores entre os juízes do Tribunal de Alçada, por
antiguidade e merecimento, justifica-se para assegurar a igualdade de
tratamento, assim aos provenientes da advocacia e do Ministério
público, como da magistratura.
        - Exegese que respeita a proporcionalidade fixada na
Constituição Federal para a composição dos Tribunais: os juízes do
quinto constitucional, uma vez ingressados na magistratura, são
magistrados exclusiva e integralmente e não há porque considerá-los,
para efeito de promoção ao Tribunal de Justiça, como juízes híbridos.
       ADIn julgada improcedente.